Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739113-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADIR SOUSA SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE, GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a alegação de nulidade se o juízo singular ponderou as provas relevantes, notadamente ao descrever, por ocasião da condenação dos réus, sobre as questões referentes aos insultos e violência física e, ao final, julgou procedentes os pedidos. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício deve ser mantido. 3. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 4. Afasta-se a condenação pelo dano material não comprovado. Já as agressões verbais bilaterais, sem provas de quem deu causa inicial ao conflito, ensejam a culpa recíproca. 5. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do por litigância de má-fé, porquanto a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida. 6. Apelação do primeiro réu conhecida e provida, Apelação do autor não provida. Apelação da seguradora prejudicada. Analisando os embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A., o órgão julgador decidiu: “os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo denunciante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEM PLACE em favor do patrono da denunciada, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa” (ID 53389539). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, argumentando que existem provas inequívocas, incontestadas e lícitas acerca das agressões perpetradas pelo então funcionário do Condomínio Golden Place, Uantoni Silva de Araújo, ao recorrente nas dependências do prédio, conforme imagens captadas pelas câmeras de vigilância do edifício que foram apreendidas pela autoridade policial em justificada circunstância de flagrância de possíveis crimes de roubo ou lesão corporal contra o condômino. Em sede de contrarrazões, Allianz Seguros S.A. requer que as intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355 (ID 55631717). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, não há qualquer imagem que denote agressão, em vias de fato, perpetradas por Gustavo contra Adair. As agressões são imputadas a terceira pessoa, Uantoni Silva de Araújo, que não participa do presente processo. (...) Em que pese incontroversa a relação conflituosa entre o autor e o réu Gustavo, não há elementos que denotem a responsabilidade do réu quanto ao golpe realizado por terceiro na vítima Adair. Ademais, a troca de agressões verbais eram mútuas, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados. (...) A propósito, não há elementos a indicar qualquer agressão em vias de fato, perpetradas por Gustavo em Adir. No tocante às agressões verbais, extrai-se do acervo probatório, tratar-se de prática bilateral, sem provas de quem deu causa inicial ao conflito, a ensejar a culpa de ambas as partes, de forma recíproca. Em verdade, apesar de indesejada situação conflituosa exposta, não há elementos probatórios mínimos a indicar a responsabilidade dos réus pelos danos material e moral postulado” (ID 48408723). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida Allianz Seguros S.A., tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025